Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-98.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004166-
98.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes MARCO JESUEL
MOLENA e CLEIDE PEREIRA CAMACHO MOLENA, é apelado RUBENS DE
MELLO GABARRON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004166-98.2017.8.26.0281 ITATIBA VOTO No 17748
Apelação Cível no 1004166-98.2017.8.26.0281
APELANTES: MARCO JESUEL MOLENA E CLEIDE PEREIRA CAMACHO MOLENA
APELADO: RUBENS DE MELLO GABARRON
COMARCA: ITATIBA
VOTO No 17748
Competência recursal – Ação de reintegração na posse
de imóvel urbano – Competência disciplinada no art. 5.°,
II.7, da Resolução n° 623/2013 do Órgão Especial do
Egrégio Tribunal de Justiça – Distribuição equivocada
que não previne a competência – Remessa dos autos a
uma das Colendas 11a a 24a Câmaras, e das 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado – Recurso não
conhecido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente a ação de reintegração na posse de imóvel urbano, extinguindo o
processo de conhecimento com a resolução do mérito, impondo ao vencido o
reembolso das despesas com o processo e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.500,00 objetivando, em resumo, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em síntese, no preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão da tutela possessória, na manutenção dos apelantes na posse do
imóvel e requerendo a modificação da disciplina da sucumbência.
Tempestiva, isenta de preparada e não respondida.
Na espécie a distribuição equivocada não previne a
competência, devendo os autos serem remetidos a uma das Colendas 11a a 24a
Câmaras, e das 37a e 38a Câmaras de Direito Privado DP-II, porque o núcleo da
discussão envolveu a reintegração na posse de imóvel urbano, sem qualquer
envolvimento à discussão de propriedade ou título de domínio, págs. 01/11, nos
termos do art. 5.°, II.7, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça, de acordo com os reiterados precedentes sobre o tema.
A propósito:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Sentença
que a julgou procedente Recurso das partes Ação
ajuizada com base em direito possessório puro, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004166-98.2017.8.26.0281 ITATIBA VOTO No 17748
qualquer esteio negocial Matéria de competência da
Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, e
37a a 38a Câmaras de Direito Privado), nos termos da
Resolução n.o 623/2013 do TJSP, art. 5o, item II.7
Precedentes RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001370-12.2020.8.26.0320;
Relator
(a):
Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 5o Vara Cível; Data do Julgamento:
15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020).
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
determinando a redistribuição do feito, com augusto respeito.
CÉSAR PEIXOTO
Relator